Tribunal: TCU
Processo: 043.487/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 349/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.487/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Scherr (XXX.209.927-XX); Edna Santos de Oliveira (XXX.377.257-XX); Fernando Jose Tavora de Castro (XXX.005.117-XX); Hosana Maria Siqueira (XXX.278.517-XX); Julio Cesar Viana (XXX.444.947-XX); Laura da Gama Costa (XXX.417.797-XX); Loan Towersey (XXX.536.717-XX); Miguel Alexandre (XXX.320.987-XX); Neusa Maria de Azevedo (XXX.614.027-XX); Rosilea Moraes Salim (XXX.639.267-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.